Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Direito do Consumidor e processual civil. Ação cominatória e de indenização por danos morais e materiais. Contrato de plano de saúde. Plano de saúde coletivo empresarial. Contratação. Intermediação por corretora vinculada à operadora. Contratação. Aperfeiçoamento. Frustração. Subsistência de vínculo profissional como pressuposto para a contratação. Criação do fato. Ato advindo da corretora. Violação à boa-fé. Fraude. Contratação. Cancelamento por inadimplência. Culpa. Operadora e corretora. Solidariedade (CDC, art. 7o, parágrafo único). Objeto negocial. Prestação de serviços de saúde. Frustração. Danos morais. Contratação e cancelamento do plano à margem das exigências regulamentares. Ilícito contratual. Ofensa moral caracterizada. Compensação. Quantum indenizatório. Arbitramento. Proporcionalidade e razoabilidade. Prova pericial. Postulação. Inexistência. Matéria de fato incontroversa. Julgamento antecipado. Imperativo legal. Operadora do plano contratado. Ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva. Partícipe da relação negocial. Preliminar rejeitada. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012, CAPUT e §§ 1o e 3o). Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória manejada em seu desfavor, da corretora que intermediara a contratação do plano de saúde e das empresas cujo vínculo profissional fora associado à beneficiária consumidora, que aviara a ação, julgara parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à apuração se os fatos indicados como fundamento da pretensão autoral são aptos a ensejarem a qualificação de ato ilícito imputável à operadora de plano de saúde e legitimarem a concessão, em favor da apelada, de composição dos danos morais que ventilara, pois que, sob esses parâmetros, a pretensão formulada deriva do argumento de que a consumidora tivera o plano de saúde, contratado mediante fraude, via da intermediação da corretora, cancelado.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado, precipuamente quando não houve demanda por digressão probatória no momento processual apropriado.
6. Emergindo incontroverso que efetivamente é quem administra o plano de saúde contratado, fruindo das mensalidades vertidas e suportando as coberturas convencionadas, a operadora que ostenta essa qualificação, figurando como contratada, guardando inexorável pertinência subjetiva com a pretensão, é legitimada, juntamente com a corretora, a compor a angularidade passiva da lide que tem como objeto debate sobre o plano contratado pela consumidora acionante, inclusive porque inviável que haja debate e interseção no vínculo negocial que protagoniza sem que participe da relação processual, posto que sua responsabilidade, diante da natureza do liame, é de natureza solidária (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o).
7. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
8. O corretor vinculado a corretora que atua em nome da operadora de planos de saúde na intermediação da contratação de plano que oferece no mercado age como representante e preposto da operadora, ensejando sua vinculação aos termos do contratado ou da oferta vinculada, pois ambas integram a cadeia de fornecimento com o móvel do lucro, implicando sua responsabilização, em caráter solidário, pelos efeitos inerentes à frustração da consumação da adesão em razão das falhas em que incidiram o intermediador, que, inserindo a aderente em categoria profissional que não integrava, ensejara indevida contratação de plano de saúde com construção de vínculo empregatício à sua revelia, culminando com a subsequente rescisão do negócio (CDC, art. 7o, parágrafo único).
9. A frustração de contratação de plano de saúde por culpa exclusiva da intermediadora, implicando a conseqüente impossibilidade de fruição dos serviços médico-hospitalares cuja cobertura era almejada, a par de qualificar-se como falha gravíssima na prestação, irradia angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento à consumidora que almejara aderir, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando o ilícito, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
10. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferido que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando que o quantum seja arbitrado em conformação com esses parâmetros.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.